Tribunal: TJMT
Processo: 1012953-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012953-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO RIBEIRO & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 11.072.265/0001-11 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. FRAUDE ELETRÔNICA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE VALORES. PERIGO DE DANO CONCRETO
NÃO DEMONSTRADO
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcos
Antonio
Ribeiro & Advogados Associados contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar antecedente voltado à restituição imediata da quantia de R$ 73.222,94, transferida via PIX para conta vinculada à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de fraude eletrônica decorrente de golpe de engenharia social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a imediata restituição de valores transferidos mediante suposta fraude eletrônica e estabelecer se a alegada necessidade financeira da agravante e o risco abstrato de dispersão patrimonial configuram perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada
mostra
o rastreamento da transferência até conta vinculada à agravada, mas tal circunstância, isoladamente, não autoriza a restituição imediata dos valores em sede de cognição sumária.

O deferimento da tutela de urgência exige demonstração objetiva de perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas de impacto no fluxo de caixa ou dificuldade financeira.

A agravante não comprova efetivo comprometimento da atividade empresarial, inadimplência iminente ou risco de
paralisação das atividades profissionais em razão da ausência do numerário.

A controvérsia envolve obrigação de pagar quantia certa, plenamente reversível ao término da instrução processual, mediante incidência de juros e correção monetária.

A agravada é concessionária de serviço público de grande porte, dotada de capacidade econômico-financeira para suportar eventual condenação futura,
o que exclui
risco
real
de frustração do cumprimento de sentença.

A alegação de possível dispersão patrimonial foi formulada de maneira abstrata, sem elementos concretos indicativos de insolvência, ocultação patrimonial ou tentativa de frustrar futura execução.

O valor transferido foi direcionado automaticamente à quitação de fatura de energia elétrica vinculada à unidade consumidora identificada nos registros da agravada, evidenciando, em análise preliminar, condição de terceira de boa-fé.

A apuração
sobre a
origem fraudulenta da transferência, das eventuais falhas de segurança bancária e da definição das responsabilidades civis demanda ampla dilação probatória e observância do contraditório.

O deferimento imediato da restituição acarretaria risco de irreversibilidade prática, ao impor à agravada a devolução de quantia já incorporada ao sistema regular de compensação financeira antes da definição da responsabilidade jurídica pelo evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O indício
inicial de fraude eletrônica e do rastreamento de transferência via PIX não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência para restituição imediata de valores.

O perigo de dano apto a justificar tutela antecipada exige demonstração con
tundente
de risco ao resultado útil do processo, sendo insuficientes alegações genéricas de impacto financeiro ou comprometimento do fluxo de caixa.

A inexistência de ind
icativ
os de insolvência ou de tentativa de frustração da execução afasta o requisito do perigo da demora em demandas envolvendo obrigação de pagar quantia certa.

A definição de responsabilidade civil decorrente de fraude eletrônica demanda dilação probatória e observância do contraditório, especialmente quando a parte destinatária figura, em análise preliminar, como terceira de boa-fé.

A restituição imediata de valores já incorporados
a
sistema regular de compensação financeira pode configurar risco de irreversibilidade prática da medida antecipatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1012953-88.2026.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente, em que o autor pleiteava a imediata devolução do valor de R$466.137,39.

O
agravante alega que, no dia 12-11-2025, foi vítima de sofisticado golpe de engenharia social (
phishing
), no qual criminosos se passaram por prepostos do Banco Bradesco e induziram um dos seus sócios a acessar link fraudulento.

Sustenta que, por meio deste ardil, terceiros realizaram diversas transferências via PIX a partir da conta do escritório, totalizando prejuízo de R$547.360,33.

Aduz que uma dessas transferências, no valor de R$73.222,94
,
foi destinada a conta de titularidade da agravada (Energisa).

Consigna que, tão logo percebida a fraude, contatou imediatamente a instituição financeira para contestar as operações e registrou boletim de ocorrência.

Informa que, apesar de ter notificado extrajudicialmente a agravada
a respeito
da ilicitude da transação, ela se recusou a promover a devolução do montante, fundamentando que referido numerário foi utilizado para quitar a conta de energia de uma de suas clientes.

Afirma que o valor é destinado ao cumprimento das suas obrigações correntes, como pagamento de funcionários e encargos do escritório.

Argumenta que estão presentes os requisitos do art
igo
300 do CPC, pois o decurso do tempo pode dificultar a
recuperação dos valores, diante da possibilidade de circulação patrimonial dos recursos recebidos. Defende que a demora processual compromete a utilidade do provimento jurisdicional e requer a reforma da decisão para determinar a devolução imediata da quantia transferida.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 358090867).

Em contraminuta
, a agravada
assevera
que o perigo de dano não ficou demonstrado, uma vez que a controvérsia envolve obrigação de pagar quantia certa, plenamente reversível ao final da demanda.

Destaca
que o simples impacto financeiro suportado pelo agravante não autoriza a medida excepcional pretendida, sobretudo porque inexiste qualquer indício de insolvência ou tentativa de ocultação patrimonial.

Acrescenta que o próprio Relator do
R
ecurso indeferiu a tutela e destacou a necessidade de prévia oitiva da
C
oncessionária.

No mérito,
diz
que recebeu o valor de boa-fé e o utilizou automaticamente para quitação de fatura de energia elétrica vinculada à unidade consumidora indicada em seus registros internos, sem qualquer irregularidade atribuível à empresa.

Aponta
que eventual fraude deve ser apurada em face da instituição financeira responsável pela transação e dos terceiros envolvidos no ilícito.

Argumenta, ainda, que a matéria demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária e que eventual restituição imediata pode gerar risco inverso, diante da interferência na gestão financeira e contratual da
C
oncessionária.

R
equer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado está assim fundamentado:

“(...)

Da análise dos autos, verifico que muito embora a parte autora tenha demonstrado por meio de documentos (Boletim de Ocorrência, extratos bancários, comprovante da transação via PIX e notificação extrajudicial), a ocorrência da fraude e o rastreamento do valor até a conta de titularidade da parte ré, não há demonstração, nesta fase de cognição sumária, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Somente a alegação da autora de que a ausência do montante impacta diretamente seu fluxo de caixa e compromete obrigações correntes não é suficiente para ensejar o deferimento da tutela cautelar antecedente.

Ademais, não há indícios de que a parte ré esteja em estado de insolvência ou de que possa
dilapidar
seu patrimônio com o intuito de frustrar uma futura execução. A controvérsia cinge-se a uma obrigação de pagar quantia certa, plenamente passível de ser satisfeita ao final do processo, caso o pedido seja julgado procedente, sem que a demora natural do trâmite processual represente um risco concreto à utilidade da sentença.

Outrossim, o perigo de dano que autoriza a concessão da tutela de urgência é aquele que torna o provimento final
inócuo
, e não o mero prejuízo
financeiro decorrente da privação do capital, o qual pode ser reparado por meio de juros e correção monetária.

Assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficou caracterizado o requisito do perigo da demora, sendo prudente a formação do contraditório e a devida instrução processual.
(Id 224972435
dos
autos em primeiro grau)

O Agravo de Instrumento foi interposto por Marcos
Antonio
Ribeiro & Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela cautelar antecedente destinado à devolução imediata da quantia de R$73.222,94, transferida via PIX para conta vinculada à agravada Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de suposta fraude eletrônica.

A agravante sustenta que foi vítima de golpe de engenharia social, circunstância que permitiu a realização de diversas transferências indevidas, dentre elas a destinada à agravada. Afirma estarem presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, especialmente porque o valor retirado compromete o fluxo de caixa do escritório e o pagamento de despesas correntes. Aduz, ainda, que a demora processual favorece a dispersão patrimonial do numerário e inviabiliza futura recomposição.

Em análise
os requisitos autorizadores da tutela de urgência
,
conclui
-se
pela ausência do perigo de dano concreto,
uma vez que
a controvérsia envolve obrigação de pagar quantia certa, plenamente reversível ao término da instrução processual
, além de
inexistirem elementos indicativos de insolvência da agravada ou de risco de frustração de eventual
C
umprimento de
Sen
tença.

E
mbora a documentação apresentada indique, em tese, a ocorrência da fraude narrada e o rastreamento da transferência
até conta vinculada à agravada, tal
situação
, por si só, não autoriza a imediata devolução dos valores em sede de cognição sumária.

Isso porque o perigo de dano apto a justificar tutela antecipada exige demonstração objetiva de risco concreto ao resultado útil do processo, não bastando alegações genéricas de dificuldade financeira ou impacto no fluxo de caixa.

No caso, a agravante limitou-se a afirmar que necessita do numerário para pagamento de despesas mensais e obrigações do escritório, sem apresentar prova efetiva de comprometimento da atividade empresarial, inadimplência iminente ou risco de paralisação das atividades.

Além disso, o próprio contexto dos autos afasta a alegada urgência extrema. A agravada é
C
oncessionária de serviço público de grande porte e possui plena capacidade econômico-financeira para suportar eventual condenação futura.

Desse modo,
se houver
procedência da demanda
, esta
poderá ser satisfeita ao final do processo, acrescida de atualização monetária e juros legais, sem risco concreto de inutilidade da prestação jurisdicional.

Quanto à arguição
de que o transcurso do tempo favoreceria dispersão patrimonial dos recursos
, verifica-se que referida
tese foi deduzida de forma abstrata, desacompanhada de qualquer elemento concreto que demonstre tentativa de ocultação patrimonial, insolvência ou prática destinada a frustrar futura
E
xecução.

Ao contrário, o valor recebido foi automaticamente direcionado à quitação de fatura de energia elétrica vinculada à unidade consumidora identificada nos registros internos da
agravad
a, procedimento ordinário de compensação financeira.

Assim
,
el
a figura, ao menos em análise preliminar, como terceira de boa-fé que recebeu crédito destinado ao pagamento de obrigação regularmente existente. A discussão
sobre
a origem fraudulenta da transferência, da
suposta
falha dos mecanismos de
segurança bancária e da definição das responsabilidades civis demanda ampla dilação probatória,
a qual não foi implementada, tendo em vista que a ré nem sequer foi citada
ainda
.

Não se mostra possível, portanto, imputar desde logo à agravada obrigação imediata de restituição sem a devida formação do contraditório e sem esclarecimento completo da cadeia de acontecimentos que culminou na transferência eletrônica questionada.

Cumpre observar que eventual deferimento da medida importaria risco de irreversibilidade prática, pois obrigaria a
C
oncessionária a restituir quantia já incorporada ao sistema de compensação de faturamento vinculado à unidade consumidora beneficiada, antes mesmo da definição a
respeito
da responsabilidade jurídica pelo evento fraudulento.

Dessa forma
, ausente demonstração concreta do perigo de dano e diante da necessidade de instrução probatória mais aprofundada, deve ser
manti
da a decisão agravada.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026